Tribunal: TJSP
Processo: 1001727-50.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ré alega inexistência de nexo causal e, consequentemente, o não dever de indenizar. Contexto probatório que milita fortemente em favor da verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora. Nexo de causalidade existente. Danos que devem ser indenizados pela requerida (artigo 927, parágrafo primeiro, do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Ré alega inexistência de nexo causal e, consequentemente, o não dever de indenizar. Contexto probatório que milita fortemente em favor da verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora. Nexo de causalidade existente. Danos que devem ser indenizados pela requerida (artigo 927, parágrafo primeiro, do Código Civil). Autora requer a majoração dos danos morais. Não provimento. Arbitramento em quantia proporcional em relação ao poder econômico das partes e das consequências do evento danoso. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001727-50.2019.8.26.0506
Registro: 2020.0000636781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001727-50.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada/apelante NATALVINA
TEIXEIRA BARROS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado GAONA
ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001727-50.2019.8.26.0506
Voto no 1464
Apelação Cível no 1001727-50.2019.8.26.0506
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante/Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Gaona Engenharia Elétrica Ltda
Apelado/Apelante: Natalvina Teixeira Barros Rocha
Juíza: Ana Paula Franchito Cypriano.
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Ré alega inexistência
de nexo causal e, consequentemente, o não dever de
indenizar. Contexto probatório que milita fortemente em
favor da verossimilhança dos fatos narrados pela parte
autora. Nexo de causalidade existente. Danos que devem ser
indenizados pela requerida (artigo 927, parágrafo primeiro,
do Código Civil). Autora requer a majoração dos danos
morais. Não provimento. Arbitramento em quantia
proporcional em relação ao poder econômico das partes e
das consequências do evento danoso. Sentença mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 297/302, que
julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para “condenar as rés, solidariamente,
a indenizarem a autora pelos danos materiais (...), lucros cessantes (...) e pagamento de
indenização por danos morais”.

A requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora
apelante, sustenta que as provas produzidas não têm o condão de comprovar que os
fatos que causaram a lesão, realmente ocorreram da forma narrada, sendo impossível
demonstrar nexo de causalidade, motivo pelo qual suas pretensões indenizatórias não
merecem prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001727-50.2019.8.26.0506
Impugna a incidência dos juros de mora a partir do evento,
requerendo sua fixação do arbitramento, em caso de condenação, bem como a redução
do quantum arbitrado.
A autora, adesivamente, apela da sentença, requerendo, em suma, a
majoração da quantia fixada a título de danos morais.
Recursos regularmente processados. Contrarrazões (fls. 330/331 e
339/344).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
É incontroverso nos autos, que a requerida MRV ENGENHARIA
era responsável pela instalação de postes, defronte a fachada do condomínio em que
reside a parte autora.
As imagens de fls. 14/20 mostram a mencionada dinâmica. E, com
base nelas, pode-se concluir pela existência do buraco e da ausência de barreiras aptas a
impedir que o evento danoso, qual seja, o da queda da autora, ocorresse.
Em que pesem as alegações de unilateralidade da prova
documental, fato é que houve, em sede de instrução processual, a oitiva de testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001727-50.2019.8.26.0506
Pela ré foi inquirido um de seus funcionários. Pela autora, pessoa sem relação direta
com quaisquer das partes.
Com prudência, o Juízo de primeiro grau recebeu com reserva o
depoimento do funcionário da requerida MRV ENGENHARIA. A testemunha RUFINA
DA SILVA PRADO, por sua vez, alegou categoricamente estar presente no momento
do ocorrido, inclusive ajudando a autora a sair do buraco, que originou os danos e a
presente demanda. Afirmou, ademais, que não somente não havia proteção no local,
como a proteção, que a requerida afirma ter instalado, só veio a ser implementada após
05 (cinco) dias do acontecimento.
Diante do arcabouço probatório, seja documental, seja testemunhal,
há forte presunção de veracidade, que milita em favor da autora.
Portanto, aplicável à hipótese a inteligência do artigo 927,
parágrafo único, do Código Civil
“haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa (...) quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
O buraco se encontrava no passeio de pedestres, o que implica em
risco imediato à incolumidade desses, sendo dever da requerida providenciar meios de
impedir o acesso à obra. Nenhum obstáculo foi transposto pela vítima.
No mais, a cronologia dos fatos é coesa. A ré não impugna que, na
data do acidente, não estava a trabalhar naquela área. Os atestados e despesas condizem
com o período do acidente.
Agiu, portanto, com acerto o Juízo de primeiro grau, ao determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001727-50.2019.8.26.0506
a indenização pelos danos sofridos (pois estes decorrem, logicamente, do nexo de
causalidade existente entre o evento danoso, e a operação da requerida), inclusive em
relação aos lucros cessantes, com base nas declarações de fls. 39/41.
Quanto aos danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil
reais) e sobre os quais pretendem, as partes, cada qual, sua redução ou majoração, nada
há a ser modificado.
Devidos, porque sofreu a vítima, injustamente, a dor da
recuperação de sua saúde, e a angústia psicológica de lhe ter sido tomada, ainda que
temporariamente, sua força de trabalho e percepção de renda pelo esforço próprio.
O valor arbitrado parece refletir bem a relação “compensação da
vítima”, e o caráter pedagógico da condenação. Apesar de ser uma empresa de grande
porte, como apontado pela autora, também apelante, este não é o único vetor que norteia
a fixação dos danos morais. O enriquecimento acima do justificado também deve ser
analisado, e assim o foi pelas razões do Juízo a quo.
Considerando a gravidade das consequências do evento danoso,
que não foram permanentes, tampouco limitaram a vítima, somada à própria capacidade
financeira apresentada por ela, a monta de R$5.000,00 (cinco mil reais) parece
proporcional.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais suportados pela apelante MRV ENGENHARIA devem ser majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001727-50.2019.8.26.0506
para 20% do valor da condenação.
Considerando que a parte autora, também apelante, sagrou-se
vencedora na ação e pretendia, por meio do recurso, a ampliação da condenação
imposta à parte apelada, o resultado do julgamento não implica sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:
“5. Conforme entendimento exarado por este Sodalício, '(...) O
recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não
seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de
sucumbência recursal para a parte contrária.'- EDcl no AgInt no
AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017.” (AgInt no AREsp
1359260 / MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.8.2019).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1001727-50.2019.8.26.0506